Tribunal: TJMT
Processo: 1022603-61.2023.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022603-61.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCIO BUQUE TRINDADE - CPF: 830.246.891-68 (RECORRENTE), JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 022.271.161-29 (ADVOGADO), ALAN ALMEIDA SANTOS - CPF: 057.257.421-56 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. ALTERAÇÃO DE VOO POR INICIATIVA
DO
TRANSPORTADOR. COMUNICAÇÃO PRÉVIA NÃO COMPROVADA. MUDANÇA EM PERÍODO SUPERIOR AO PERMITIDO. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA.
ATRASO DE VOO (MAIS DE 11 HORAS).

AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL.
CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES
PRESENTES
.

DANO MORAL CONFIGURADO.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
PRINCÍPIO
NON REFORMATIO IN PEJUS
.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O
passageiro
de
companhia

aérea

tem

direito

ao

reembolso
int
egral do valor
já

pago

ou

reacomodação

em
outro
voo
,
quando
a
passagem
é
alterada

ou

cancelada

por

iniciativa
do
transportador
.
A

alteração

deverá
ser
informada

ao

passageiro
com
antecedência
de 72 horas e
a

alteração

não

poderá
ser superior a 30
minutos
,
para
voos

domésticos
, e 60
minutos
, para
voos

internacionais
,
em

relação

aos

horários

originalmente

contratados
.

A

apresentação

apenas
de
telas

sistêmicas
,

não acompanhadas de

outras

provas
,

faz

presumir
que
não

houve

comunicação

prévia
a
respeito
da
alteração
do
voo
. Além disso, tem-se que
houve

alteração
d
o

horário
de
voo
com
variação
superior a 30
minutos
, em

voo

naciona
l, situação
que
caracteriza

conduta

ilícita
.

2.
O atraso de voo não
gera
, por si só, dano moral presumido, devendo ser demonstrada c
ircunstância que faça extrapolar o mero aborrecimento (REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/08/2019,
DJe
29/08/2019).
N
o
presente

caso
, nota-se que
não
o
atraso
do
voo

foi
de
mais
de 11h (
onze
horas),
período

bem
superior
ao

legalmente

tolerável
(4h) e,
ainda
,
não

foi

prestada

assistência
material à
parte

reclamante
,
além
do que
não

há

nos
autos
qualquer

evidência
de
fornecimento
de
espaço

adequado
para
acomodar
o
passageiro

em

espera

em

razão
do
atraso
, o
que
também

claramente
causa um
desconforto

além
do
aceitável
, que
supera
o
mero

aborrecimento
e
caracteriza
o
dano
moral.

3. O
quantum

indenizatório do dano moral arbitrado se mostra inferior ao que vem

sendo

fixado

pelas

Turmas

Recursais

nos

casos
de
atr
aso
de
voo

por
tempo
excessivo
com
situações

agravantes
,
tal

como
a
falta
de
assistência
material (N.U 1035769-66.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
21/03/2024,
Publicado
no DJE 22/03/2024
; N.U 1009723-72.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA
COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
18/03/2024,
Publicado
no DJE 22/03/2024; e N.U 1013700-34.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
04/03/2024,
Publicado
no DJE 11/03/2024)
. T
odavia
,
em

respeito

ao

princípio
non
reformatio
in
pejus
, o valor
arbitrado

na

sentença
(R$ 5.000,00)
deve ser
mantido
.

4.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

5.
Custas

processuais
e
honorário
s

advocatícios
, pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei n. 9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1022603-61.2023.8.11.0002

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente
:
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Recorrido
:
MARCIO BUQUE TRIND
ADE

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

MARCIO BUQUE TRINDADE
ajuizou

reclamação

indenizatória

em

face
de AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

O
juízo
singular
decidiu
a
reclamação

concluindo

pela
falha

na

prestação
de
serviços
da
parte

reclamada

decorrente do exce sso de venda de passagens

aéreas
, visto que
acima
da
capacidade
da
aeronave
(overbooking),
assim

como

em

razão
do
atraso

excessivo
para
conclusão
da
viagem
do
consumidor
.
Julgou

parcialmente

procedente
a
reclamação
para
condenar
a
parte

reclamada

ao

pagame
nto
de R$ 5.000,00, a
título
de
danos

morais
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,
sustentando
que: a) a
mudança

ocorreu

em

razão
de
alteração
da
malha

aérea
; b)
comunicou

sobre

a

alteração

previamente

ao

consumidor
; c)
não

houve

dano
m
oral; e d) o
quantum

indenizatório
se
mostra

excessivo
.
Pugnou
pela
reforma
da
sentença
para
julgar

improcedente

a

ação
.

As
contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Alteração

ou

resilição
do
contrato

por

parte
da
companhia

aérea
.

Nos
termos
do
artigo
229 do Código Brasileiro de
Aeronáutica
, o
passageiro

tem

direito

ao

reembolso
integral do valor
já

pago

quando

a

alteração

ou

resilição

ocorrer

por

iniciativa
do
transportador
.

Quanto
ao

reembolso
da
passagem
, a
Resolução
400/2016 da
ANAC
prevê
que as
alterações
,
em
especial
quanto

ao

horário
e
itinerário
,
deverão
ser
informadas

ao

passageiro
com
antecedência
de 72 horas e as
alterações

não

poderão
ser superior a 30
minutos
para
voos

domésticos
e de 1 hora (60 min) para
voos

internaci
onais

em

relação

aos

horários

originalmente

contratados
.

Caso
não

haja

observância

destes

limites
, o
passageiro

poderá

optar
pela
reacomodação

em
outro
voo

ou

pelo

reembolso
integral do valor
já

pago
.

Estas

são
as
regras

previstas
no
artigo
12 da
Resoluç
ão
400/2016 da ANAC:

Art. 12.
As

alterações

realizadas
de forma
programada

pelo

transportador
,
em
especial
quanto

ao

horário
e
itinerário

originalmente

contratados
,
deverão
ser
informadas

aos

passageiros

com
antecedência

mínima
de 72 (
setenta
e duas) hora
s. § 1º O
transportador

deverá

oferecer as alternativas de reacomodação e reembolso integral, devendo a escolha
ser do
passageiro
,
nos

casos
de: I -
informação
da
alteração
ser
prestada

em

prazo
inferior
ao
do caput
deste

artigo
; e II -
alteração
do
horári
o
de
partida

ou
de
chegada
ser superior a 30 (
trinta
)
minutos

nos

voos

domésticos
e a 1 (
uma
) hora
nos

voos

internacionais

em

relação

ao

horário

originalmente

contratado
, se o
passageiro

não

concordar
com o
horário

após
a
alteração
. § 2º Caso o
passageiro

compareça

ao

aeroporto

em

decorrência
de
falha

na

prestação
da
informação
, o
transportador

deverá

oferecer

assistência
material,
bem

como
as
seguintes

alternativas
à
escolha
do
passageiro
: I -
reacomodação
; II -
reembolso
integral; e III -
execução
do
serv
iço

por

outra

modalidade
de
transporte
.

Em
exame
do conjunto
fático

probatório

disponível

nos
autos, nota-se que
não

há

qualquer

prova
de que a
alteração
do
voo

foi

previamente

informada

ao

passageiro
,

senão
as
telas
de
sistemas
da
parte

reclamada

juntadas

em

sua

peça

recursal
, as
quais
, per
si
,
não
se
mostram

suficientes
para
evidenciar
que, de
fato
,
realizou
a
comunicação

prévia

ao

consumidor

acerca
da
alteração
,
ainda

mais

quando

este

demonstra
que
tomou

ciência

apenas

quando
da
tentativa
de
embarque
(ID
121903002/PJe2).

Vale
lembrar
, a
propósito
, que, no
presente

caso
, o
ônus

probatório

pertence

ao

fornecedor
dos
serviços
, visto que
deve
ser
proporcionad
a

ao

consumidor
a
facilitação
de
prova
de
seus

direitos
(art. 6º, VIII, CDC)
por
ser
ele

hipossuficient
e
para
a

elucidação
dos
fatos

controvertidos
.

Além
do
mais
,
deve
ser
observado
que
não

foi

respeitado
o
período

máximo

permitido
para a
alteração
de
voos

domésticos
, que é de 30
minutos
,
isto

aferido
da simples
análise

comparativa
do
bilhete

originariament
e

emitido
(ID 121903001/PJe2) e a
informação

contida
no novo
bilhete

contendo

os

voos

já

alterados
(ID 121903004/PJe2),
sendo

possível

constatar
que a
alteração
de
horário

ocorreu
com
variação
de
mais
de 11h (
onze
horas).

Desse modo, pela
insuficiência
de
provas
,
aplicam
-se as
regras
de
hermenêutica
,
segundo
as
quais
, nesses
casos
, decide-se
em

desfavor
da
parte
que
possui
o
encargo

probatório
,
concluindo
-se que
efetivamente

a

alteração
do
horário
do
voo

não

foi

previamente

informada
à
parte

reclamante
,

caracterizando

conduta

ilícita
.

Desta forma, tendo
em
vista que
a

alteração
do
horário
do
voo

não

foi

previamente

informada
à
parte

reclamante
e que

não

foi
observ
ado
o
limite
legal
permitido
, a
conduta

ilícita

encontra
-se
caracterizada
.

Dano moral.

Atraso
de
voo
.

A
jurisprudência

recente
do STJ
tem

sido
no
sentido
de que
o

atraso
de
voo

não

gera

dano
moral
presumido
,
devendo
ser
demonstrada

circunstância
que
faça

extrapolar
o
mero

aborrecimento
:

(...)

2. "A
jurisprudência

mais

recente

desta
Corte Superior
tem

entendido
que,
na

hipótese
de
atraso
de
voo
, o
dano
moral
não
é
presumido

em

decorrência
da
mera

demora
,
devendo
ser
comprovada
,
pelo

passageiro
,
a

efetiva

ocorrência
da
lesão

extrapatrimonial

sofrida
" (STJ
AgInt
no
AREsp
n. 1.520
.449/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, Quarta
Turma
,
julgado

em
19/10/2020,
DJe
de 16/11/2020).

No
mesmo

sentido
:
AgInt
no
AREsp
2088130 / SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta
Turma
,
julgado

em
15/08/2022,
DJe
26/08/2022;
REsp
1796716/MG, Rel.
Ministra
NANCY AN
DRIGHI, Terceira
Turma
,
julgado

em
27/08/2019,
DJe
29/08/2019.

Da
ementa
do
REsp
1796716/MG, de
relatoria
da
Ministra
NANCY ANDRIGHI,
podem
-se
extrair

algumas

hipóteses
que,
somadas

ao

atraso
superior a 4 (
quatro
) horas,
tem

potencial
para
provocar

lesão

extrapatrimonial

suscetível
de
indenização
.
Confira
-se:

(...)4. Na
específica

hipótese
de
atraso

ou

cancelamento
de
voo

operado

por

companhia

aérea
,
não
se
vislumbra
que
o

dano
moral
possa
ser
presumido

em

decorrência
da
mera

demora
e eventual
desconforto
,
aflição
e
transtornos

suportados

pelo

passageiro
.
Isso

porque

vários
outros
fatores

devem
ser
considerados
a
fim
de que se
possa

investigar

acerca
da real
ocorrência
do
dano
moral,
exigindo
-se,
por

conseguinte
, a
prova
,
por

parte
do
passageiro
, da
lesão

extrapatrimonial

sofrida
.
5. Sem

dúvida
, as
circunstâncias
que
envolvem
o
caso

concreto

servirão
de
baliza
para a
possível

comprovação
e a
consequente

constatação
da
ocorrência
do
dano
moral. A
exemplo
,
pode
-se
citar

particularidades
a
serem

observadas
:
i
)
a
averiguação

acerca
do tempo que se
levou
para a
solução
do
problema
,
isto
é, a real
duração
do
atraso
;
ii
)
se
a
companhia

aérea

ofertou

alternativas
para
melhor

atender

aos

passageiros
;
iii
) se
foram

prestadas
a tempo e modo
informações

claras
e
precisa
s

por

parte
da
companhia

aérea
a
fim
de
amenizar

os

desconfortos

inerentes
à
ocasião
;
iv
) se
foi

oferecido

suporte
material (
alimentação
,
hospedagem
, etc.)
quando
o
atraso
for
considerável
; v) se o
passageiro
,
devido

ao

atraso
da
aeronave
,
acabou

por

perde
r

compromisso

inadiável
no
destino
,
dentre
outros. (
negrito

nosso
).

Desse modo, a
lesão

pode
ser
evidenciada

quando

o
atraso
de
voo
for superior a 4 horas
e,
além

disso
,
ficar

demonstrada

pelo

consumidor
a
ocorrência
de
pelo

menos

uma
das
seguintes

situações
: (a) a
companhia

não

ofereceu

alternativas
para
melhor

atender

os

passageiros
; (b) a
companhia

não

prestou
, a tempo e modo, as
devidas

informações
, a
f
im
de
amenizar

os

desconfortos
; (c) a
companhia

não

ofereceu
o
suporte
material
necessário
(
alimentação
e
hospedagem
); (d) o
passageiro

perdeu

compromisso

inadiável
no
destino
.

Outras hipóteses ainda são possíveis,
como
a condição especial da parte, que
pode se tratar de pessoa idosa, menor desacompanhado, pessoa com
deficiência etc.

No
presente

caso
, nota-se que
não
se
trata
de simples
atraso
de
voo
,
sem

nenhuma

outra

situação

agravante
.
Primeiro
porque
o
atraso
para a
chegada

ao

destino

foi
de
mais
de
11h (ID 121903004/PJe2),
período

muito
superior
ao

legalmente

tolerável
(4h).

Depois

disso
,
não

há

quaisquer

indícios
de que
foi

prestada

assistência
material pela
parte

reclamada
à
parte

reclamante
e,
por

fim
,
constata
-se que
não

foi

fornecido

espaço

adequado
para
acomodar
o
passageiro

em

espera

em

razão
do
atraso
,
hipóteses
que
claramente

causam

desconforto

além
do
aceitável
, que
supera
o
mero

aborrecimento
.

Esse
tem

sido
o
entendimento

desta

Turma

Recursal
:

RECURSO INOMINAD
O. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DO VOO.
PASSAGEIRA REACOMODADA NO VOO QUE PARTIU NO DIA SEGUINTE.

ATRASO DE APROXIMADAMENTE 11 HORAS.
FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE.
DANO MORAL CONFIGURADO.

INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOA
BILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
RECURSO IMPROVIDO.
A

ocorrência
de
readequação

na

malha

aeroviária
que
resultou
no
cancelamento
do
voo

contratado
pela
consumidora
,
sendo

realocada

em
outro
voo
que
partiu
no
dia

seguinte

ao

contratado
,
ocasionando
um
atraso

de
aproximadamente
11 horas
em

relação

ao

voo
original,
configura

falha

na

prestação
do
serviço
e
gera

a

obrigação de indeniza a título de dano moral, em

razão
dos
transtornos
e
aborrecimentos

sofridos
pela
passageira
.
Considerando
que
foi

fornecido

hosped
agem
,
alimentação
e
transporte
,
mantém
-se o valor da
indenização
se
fixado

nos

parâmetros
da
razoabilidade
e
proporcionalidade
.

Recurso

improvido
.
(N.U 1006161-20.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
19/09/2023,
publicado
no DJE 20/09/2023)

Portanto
, é
devida

a

indenização

por

danos

morais
.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Considerando que a parte reclamante não interpôs recurso inominado, em respeito ao princípio
non reforma
tio in
pejus
,
o valor fixado na sentença (R$ 5.000,00) será mantido, isto porque o
quantum
arbitrado no
decisum
se mostra inferior àqueles que vêm sendo fixados por esta Turma Recursal nos casos de atraso de voo ocorridos por tempo excessivo, somado ainda a situações agravantes, tal como a ausência de assistência material.

Confiram-se:
N.U 1035769-66.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/03/2024,
Publicado
no D
JE 22/03/2024; N.U 1009723-72.2023.8.11.0055,
TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE 22/03/2024; e N.U 1013700-34.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQU
ES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/03/2024,
Publicado
no DJE 11/03/2024.

Dispositivo.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
,
mas

nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

reco
rrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
18%
sobre
o valor da
condenação
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024